Tribunal: TJDFT
Processo: 0011626-45.2017.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0011626-45.2017.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GLEICIANE DA SILVA ROCHA, LORRANE DA SILVA ROCHA DESPACHO Os autos retornaram conclusos em razão do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.896.526/DF sob o Tema 1.074, alcançado pelo transitado em julgado, conforme certidão de ID no 41189652. Em princípio, este Relator nada mais tem a examinar neste feito, uma vez que, a meu aviso, com o julgamento dos recursos (apelação de ID no 13997955 e dos Embargos de Declaração de ID no 15675481), ao caso incide a inteligência do artigo 83 do RITDFT dispõe que: Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. É que a partir da publicação da PORTARIA GPR 644, de 15 de abril de 2021, este Magistrado deixou de integrar a 3a Turma Cível, de modo que, ao se considerar a data de retorno destes autos (22/11/2022, conforme certidão de ID. 41568176), não há que se falar sequer em prevenção para fins de nova atuação à luz do que determina o artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. Assim, determino a redistribuição dos autos, observada a prevenção da egrégia 3a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Brasília, 14 de outubro de 2022. Brasília,23 de novembro de 2022 08:03:10. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA